Tribunal: TJBA
Processo: 0500095-30.2017.8.05.0141
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI n. 0500095-30.2017.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REU: ANDRE SANTOS DE JESUS

Advogado(s):NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. APELANTE CONDENADO A PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, COM ESPEQUE NO ART. 121, §2º, INC. VI E §2º-A, INC. I, C/C §7º, INC. I, DO CP. EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM NA MORTE DA VÍTIMA GRÁVIDA E DO FETO, POR GOLPES NA CABEÇA PROVOCADOS POR UMA PEDRA.
NULIDADE DO JULGAMENTO DOS JURADOS. CONTRÁRIO AS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE
.
ESTANDO PRESENTE AS PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DO CRIME POR PARTE DO APELANTE, QUE DESFERIU GOLPE DE PEDRA NA CABEÇA DA VÍTIMA, CAUSANDO A MORTE DELE E DO FETO QUE CARREGAVA NO VENTRE, SENDO DEMONSTRADOS POR MEIOS DOS LAUDOS PERICIAIS E ALIADOS AS PROVAS ORAIS, COMPROVANDO DE FORMA CONTUNDENTES E IRREFUTÁVEIS OS FATOS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO JULGAMENTO DO JÚRI, AINDA MAIS PELA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DOS JURADOS, COM ESTEIO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL INSCULPIDO NO ARTIGO 5º, ALÍNEA “C”, INCISO XXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOMENTE NA PARTICULAR HIPÓTESE DE DECISÃO QUE NÃO ENCONTRE NENHUM SUPORTE NO CONTEXTO PROBATÓRIO, ADMITE-SE A NULIDADE DA DECISÃO DO SODALÍCIO COLETIVO, NÃO SENDO ESSE O CASO DOS AUTOS, EM QUE OS JURADOS, AVALIANDO A PROVA PRODUZIDA, OPTARAM PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE.
PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Visto
s, relatados e discutidos estes autos de n.
0500095-30.2017.8.05.0141
, em que figuram, como apelante,
ANDRE SANTOS DE JESUS e, como apelado, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma do Estado da Bahia, em conhecer da apelação e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do Voto Relator.